Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-32.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000145-32.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ MILTON SOUZA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO DE COMPROVAR A QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari/BA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0000145-32.2011.8.05.0139, ajuizada por JOSÉ MILTON SOUZA, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.620,00, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa SELIC, desde o ajuizamento da ação, com honorários advocatícios fixados conforme a Tabela da OAB/BA.

O Município apelante sustenta ausência de contrato formal, inexistência de licitação, nota de empenho, atesto de recebimento ou liquidação da despesa, em violação às Leis nº 4.320/64 e nº 8.666/93, e aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal. Alega que a sentença violou o princípio da legalidade e que o enriquecimento sem causa não pode legitimar contratações informais.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que restou comprovada a efetiva prestação do serviço e o benefício do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a cobrança por serviços prestados ao Município, ainda que ausente contrato formal, diante da comprovação mínima da execução e do benefício auferido pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, não pode ser invocado para permitir o enriquecimento indevido da Administração, quando demonstrada a efetiva prestação de serviço e o aproveitamento do resultado pela entidade pública.

Constatada a existência de solicitação de serviço assinada por autoridade municipal, o documento é idôneo e suficiente para evidenciar a execução das atividades, atendendo ao ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do particular, inclusive a quitação do débito, conforme o art. 373, II, do CPC/2015.

A ausência de contrato formal não exime o dever de pagamento quando há prova da prestação e do benefício, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o serviço efetivamente prestado deve ser remunerado, vedando-se o enriquecimento ilícito da Administração, em consonância com precedentes como a Apelação nº 0500558-26.2013.8.05.0039 (Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 16/06/2020) e a Apelação nº 0001056-34.2003.8.05.0039 (Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10/10/2019).

O sistema de precedentes judiciais instituído pelo art. 926 do CPC/2015 impõe a observância da jurisprudência consolidada, assegurando previsibilidade e coerência às decisões judiciais.

Assim, comprovada a prestação do serviço e não demonstrada a quitação ou inexistência da dívida, mantém-se a condenação ao pagamento do valor devido, com juros e correção monetária pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0000145-32.2011.8.05.0139
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como Apelado
JOSÉ MILTON SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se incólume a sentença guerreada,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S